Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-48.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n.o 0003814-48.2008.811.0037
RECORRENTE: ARNO JOSÉ MARI
RECORRIDOS: MARCOS ROGERIO FREU E SILVANA MARIA ZANELLA FREU
Vistos, etc.
Consoante a certidão id 83915483, apesar de ter sido intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente permaneceu inerte.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se se houve o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.